Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600090-74.2020.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
Órgão julgador: RECORRENTE: LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600090-74.2020.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 31/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600427-94.2020.6.16.0000
Assuntos: Cargo - Prefeito, Representação, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600090-74.2020.6.16.0075,
que julgou improcedente o pedido inicial da presente representação eleitoral e, em consequência,
decretou a extinção do processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I do
Código de Processo Civil. (Representação eleitoral com pedido liminar pelo Luis Adalberto Beto
Lunitti Pagnussatt em face de Adilson Mazzucco, com fulcro na lei Federal nº 9504/1997 (lei das
Eleições _ LE) C/C os Arts.17 e seguintes da Resolução 23.608/TSE e outros dispositivos do CE,
alegando, em síntese, que no dia 18/9/20, em sua rede social na internet denominada Facebook, A
parte Representada, sob o pretexto de liberdade de expressão, realizou postagem voltada a atacar
a honra do representante e de prejudicar a sua pré-campanha. Atribui ainda ao representado a
responsabilidade pela propaganda antecipada negativa tida como irregular, pelo seu caráter
ofensivo e injurioso. Foram veiculadas na internet os seguintes ataques: "Que, o Representado
admite expressamente que "Beto Lixoniti, deveria estar preso, (...)Junto com o amigo raposa velha
do Corazza..." Ainda, ... ambos por meter a mão no dinheiro do povo; Mais: ... Só olhar o hospital
que abandonou as obras e começou o mercado que hoje virou loja de peças(absurdo).). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
(RECORRENTE)
MARIA CRISTINA DE SOUZA LISBÔA (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO PAGNUSSATI (ADVOGADO)
ADILSON MAZZUCCO (RECORRIDO)
SUELLEN CAROLINE SANDRI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17915
066
07/11/2020 21:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.876
RECURSO ELEITORAL 0600090-74.2020.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
- OAB/RS24779
ADVOGADO: MARIA CRISTINA DE SOUZA LISBÔA
- OAB/RS0022689
ADVOGADO: PAULO ROBERTO PAGNUSSATI
RECORRIDO: ADILSON MAZZUCCO
- OAB/PR0097540
ADVOGADO: SUELLEN CAROLINE SANDRI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRAZO RECURSAL. NÃO
OBSERVADO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação eleitoral movida por Luis Adalberto Bero
em face de
. O representado escreveu o seguinte
Lunitti Pagnussatt
Adilson Mazzucco
comentário em uma publicação na rede social Facebook (id. 12612316):
“Beto Lixoniti, deveria estar preso, junto com o amigo raposa velha do Corazza, ambos por
meter a mão no dinheiro do povo. Só olhar o hospital que abandonou as obras e começou o
mercado que hoje virou loja de peças (absurdo). Lúcio ótima pessoa grande legislador, fraco
administrador (minha opinião)não consegui terminar as obras que inicia. Tita carinha
legalzinho, (mimado demais). Os outros não sei quem são. Simone Sponholz II essa sim tem
meu respeito, mostra que segui os passos do nosso presidente Bolsonaro”.
Num. 17915066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720572424300000017322942
Número do documento: 20110720572424300000017322942

Sob o argumento de que tal comentário extrapola a liberdade de expressão,
constituindo ataque à honra e à então pré-campanha do representante, pugnou pela retirada do
conteúdo e pela aplicação de multa.
Em sede liminar, o Juízo
indeferiu a pretensão do representante. Contra a
a quo
decisão foi impetrado mandado de segurança, autuado sob o n. 0600427-94.2020.6.16.0000. O
teve a petição inicial indeferida, sob o argumento de que o ato tido por coator não
mandamus
se revestiu de ilegalidade manifesta, muito menos terarologia.
Em cognição exauriente, o Juízo da 75ª Zona Eleitoral julgou improcedente o
pedido inicial. Fundamentou a sentença nos seguintes argumentos:
(...) não há na publicação em desate qualquer cunho de manifestação publicitária e, embora
em período de pré-campanha eleitoral, o representado não se apresentou como
pré-candidato a qualquer cargo eletivo, nem divulgou ideias e projetos de governo
enaltecendo qualidades e aptidão para o exercício da função pública por uns em detrimento
d e
o u t r o s
f u t u r o s
.
( ... )
p l a y e r s
Também não evidenciado que o eleitor, ora representado, tenha agido com o nítido propósito
de macular à honra ou à imagem do futuro candidato, ora representante. Apenas das críticas
políticas que lhe foram dirigidas, ainda que possam ser infundadas e imprecisas, não
e x c e d e r a m
o
l i m i t e
d a
c r í t i c a .
( ... )
(...) a publicação em análise não se reveste de propaganda eleitoral e nem denota finalidade
de propaganda eleitoral negativa antecipada, à medida que menciona expressamente
opiniões de eleitores sobre as pré-candidaturas ao futuro pleito que aproxima nas eleições
municipais de 2020. Em verdade, trata-se de manifestação pessoal de eleitor, no caso, do ora

representado, no perfil de pessoa física na rede social facebook, relacionadas ao exercício de
cargo público (prefeito), já que em tais matérias impera o interesse público, o que é albergado
pelo direito à liberdade de expressão consagrado constitucionalmente.
interpôs o presente Recurso Eleitoral, ratificando as
Luis Adalberto Bero Lunitti
alegações iniciais.
Não houve a apresentação de contrarrazões (id. 12617216).
A
se manifestou pelo não conhecimento do
Procuradoria Regional Eleitoral
recurso, eis que intempestivo; e, alternativamente, pelo desprovimento (id. 16240366).
É o relatório.

VOTO
A sentença foi publicada, no sistema PJE, no dia 15 de outubro de 2020 (id.
12616316).
, por sua vez, interpôs o recurso no dia 17 de outubro
Luis Adalberto Bero Lunitti
de 2020 (id. 12616816).
Num. 17915066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720572424300000017322942
Número do documento: 20110720572424300000017322942

Conforme consta do ato ordinatório de id. 12616566, a intimação foi publicada em
Mural Eletrônico, sob o nº 25279/2020, com fundamento no art. 94, § 5º, da Lei n. 9.504/97, às
17h52min do dia 15/10/2020.
Assim dispõe o art. 96, § 8º, da Lei n. 9.504/97:
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido
político,
coligação
ou
candidato,
e
devem
dirigir-se:
(
.
.
.
)
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de
ou sessão, assegurado ao
vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório
recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.
[não destacado no original]
A conclusão literal é de que, publicada a sentença, abre-se o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas para a interposição do recurso. Entretanto, o Tribunal Superior Eleitoral
“elasteceu” esse prazo, no sentido de converter o prazo de 24 (vinte e quatro) horas em 1 (um
dia). Ou seja, o recurso “deve ser protocolizado até o final do expediente do dia útil seguinte ao
da publicação”. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. RECURSO ELEITORAL. INTEMPESTIVO.
APLICAÇÃO DA REGRA CONSTANTE DO § 8º. DO ART. 96 DA LEI Nº 9.504/97.
CONVERSÃO DO PRAZO DE 24 HORAS EM 1 DIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS PARA
DESTA CORTE SOBRE A MATÉRIA.
MODIFICAR
A
DECISÃO
IMPUGNADA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
(
.
.
.
)
2. O agravante não tangenciou o fundamento assinalado na decisão agravada de que o prazo
para a interposição de recurso em processo que versa sobre propaganda eleitoral é de 24
horas,
conforme
estabelece
o
art.
96,§
8º.
da
Lei
nº
9.504/97.
3. Ademais, este Tribunal firmou o entendimento de que o prazo de 24 horas para a
interposição de Recurso Eleitoral contra sentença pode ser convertido em 1 dia, ou
seja, deve ser protocolizado até o final do expediente do dia útil seguinte ao da
p u b l i c a ç ã o .
4. Sendo incontestável que a sentença do Juízo Eleitoral foi publicada no Diário da Justiça
eletrônico em 12.5.2016, quinta feira, o agravante deveria ter protocolizado seu Recurso
Eleitoral até o final do expediente do dia seguinte, qual seja, 13.5.2016, sexta-feira.
(
.
.
.
)
6.
Agravo
Regimental
ao
qual
se
nega
provimento
[TSE, AI n. 684, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13.11.2017; não destacado no
original]
Em consonância com a jurisprudência da Corte, a própria Resolução-TSE n.
23.608/2019, em seu art. 22,
, prevê o prazo recursal de 1 (um) dia, não de 24 (vinte e
caput
quatro) horas.
Num. 17915066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720572424300000017322942
Número do documento: 20110720572424300000017322942

Feita essa consideração, dando conta de que a publicação da sentença ocorreu
no dia 15 de outubro de 2020 (quinta feira), o prazo final para a protocolização do recurso era
às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 16 de outubro de 2020 (sexta feira).
O recorrente, porém, apresentou as razões recursais somente no dia 17 de
outubro de 2020 (sábado), às 17h07min.
A intempestividade é, pois, latente, razão pela qual voto no sentido de não
conhecer do presente recurso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso, eis que
intempestivo.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600090-74.2020.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI
PAGNUSSATT - Advogados do RECORRENTE: MARIA CRISTINA DE SOUZA LISBÔA - RS24779,
PAULO ROBERTO PAGNUSSATI - RS0022689 - RECORRIDO: ADILSON MAZZUCCO -
Advogado do RECORRIDO: SUELLEN CAROLINE SANDRI - PR0097540.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17915066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720572424300000017322942
Número do documento: 20110720572424300000017322942